Tribunal: STF
Processo: RE 97647
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
Embargos do devedor rejeitados liminarmente por apresentados fora do prazo. A apelação interposta contra tal decisão não tem efeito suspensivo, porque os próprios embargos não suspenderam a execução. Recurso extraordinário conhecido pela letra "d" e desprovido.